Tribunal: TJDFT
Processo: 0750727-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750727-96.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., IVO SARMENTO CARRARA APELADO: IVO SARMENTO CARRARA, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra o acórdão no 1913171 (ID no 63655796), que conheceu dos recursos, rejeitou as preliminares suscitadas pelo réu (ilegitimidade passiva, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, inépcia da petição inicial, mitigação dos efeitos da revelia), rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pelo réu e, no mérito, negou provimento aos recursos interpostos pelo autor e pelo réu. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID no 64263910, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador